Tribunal: TJBA
Processo: 8063527-95.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

ÓRGÃO ESPECIAL

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 8063527-95.2025.8.05.0000

PROCESSO DE 1.º GRAU: [8063528-80.2025.8.05.0000, 8001952-68.2025.8.05.0006, 8001764-75.2025.8.05.0006, 0005393-66.2015.8.05.0000, 8028451-83.2020.8.05.0000]

AUTOR: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s) do reclamante: FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA

REU: ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. MUNICÍPIO DE AMARGOSA. ESTADO DA BAHIA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E ENERGÉTICOS (ROYALTIES). LEI FEDERAL Nº 7.990/1989. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. REPASSE DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DA COTA-PARTE ESTADUAL A TODOS OS MUNICÍPIOS. DESNECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO DE MUNICÍPIO PRODUTOR OU CONFRONTANTE. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 4846. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada por ente municipal contra o Estado da Bahia com o objetivo de determinar o repasse da cota-parte de 25% (vinte e cinco por cento) da parcela da compensação financeira recebida pelo Estado em decorrência da exploração de petróleo, gás natural, recursos hídricos e minerais, bem como o pagamento das parcelas retroativas referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a definir:

(i) a ocorrência da prescrição quinquenal em relação às parcelas sucessivas;
(ii) a vigência e eficácia do art. 9º da Lei nº 7.990/1989 frente à superveniência da Lei nº 9.478/1997; e

(iii) o direito dos municípios ao recebimento da parcela dos royalties independentemente da condição de produtores.

III. Razões de decidir

3. Inexistindo pretensão relativa a parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não há interesse processual na arguição da prescrição, razão pela qual deve ser afastada.
4. O art. 9º da Lei nº 7.990/1989 permanece vigente e eficaz, não tendo sido revogado pela Lei nº 9.478/1997, consolidando-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a aplicação do critério híbrido de repartição.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.846, firmou entendimento vinculante no sentido de que o repasse da parcela dos royalties é devido a todos os municípios integrantes do território estadual, independentemente da condição de ente produtor.

Tese de julgamento

"1. O repasse de 25% da compensação financeira recebida pelos Estados pela exploração de recursos naturais, previsto no art. 9º da Lei nº 7.990/1989, é devido a todos os municípios integrantes do território estadual, independentemente da condição de ente produtor."

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 20, § 1º, Art. 155, § 2º, X, "b", e Art. 158, IV, da CF/88;

Art. 9º da Lei nº 7.990/1989;

Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

J
urisprudência
relevantes citadss
:

STF, ADI 4846;

STJ, Súmula 85;

STJ, AgInt no REsp n. 1.620.530/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020;

STF, ADI 4846, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 09-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 17-02-2020 PUBLIC 18-02-2020;

TJBA, Órgão Especial, PJe nº 8065563-47.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, Julgado em 14/07/2025;

TJ-BA - Procedimento Comum Cível: 80580202720238050000, Relator.: Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Órgão Especial, Data de Publicação: 25/03/2025;

TJ-BA - Procedimento Comum Cível: 80040078320208050000, Relator: Mario Alberto Simoes Hirs, Órgão Especial, Data de Publicação: 27/03/2024; e

TJ-BA - Procedimento Comum Cível: 80245601520248050000, Relator.: José Edivaldo Rocha Rotondano, Órgão Especial, Data de Publicação: 11/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Ação Ordinária, com pedido de tutela de urgência, n.º 8063527-95.2025.8.05.0000, ajuizada pelo Município de Amargosa em face do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em rejeitar a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal suscitada pelo Estado da Bahia, e no mérito, julgar procedente o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

14 - (ProcComCiv 8063527-95.2025.8.05.0000)